Tribunal: TJPA
Processo: 0809068-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809068-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: KELLY DA SILVA GONCALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809068-42.2021.8.14.0000

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ANTÔNIO MANOEL PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
ELUZAI RIBEIRO DA SILVA – OAB/PA 29368

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA, representado por KELLY DA SILVA GONÇALVES DA COSTA

ADVOGADOS: DENIS DA SILVA FARIAS – OAB/PA 11207 e KEZIA CAVALCANTE GONÇALVES FARIAS – OAB/PA 14371

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ESBULHO CONFIGURADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo espólio da antiga proprietária do imóvel, sob o fundamento de esbulho praticado pelo ex-companheiro da falecida, que alegadamente impediu o ingresso das herdeiras no bem e passou a receber aluguéis dos inquilinos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu que não possui outro local para residir e sustentou a ausência do preenchimento dos requisitos para a medida liminar;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pela parte autora comprova a posse das herdeiras, nos termos do art. 1.206 do Código Civil, bem como o esbulho praticado pelo agravante;

4. Cabe ressalvar o direito real de habitação do agravante, mantendo-o na posse apenas da unidade em que reside;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a liminar de reintegração de posse, ressalvado o direito real de habitação do ex-companheiro sobrevivente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 313, I; CC, arts. 1.206 e 1.831.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.364/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ANTÔNIO MANOEL PINHEIRO DA SILVA, objetivando a reforma de decisão (Id. 22293149 do processo principal) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu a medida liminar de reintegração de posse nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0876102-38.2020.8.14.0301, movida pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA, representado pela inventariante KELLY DA SILVA GONÇALVES DA COSTA.

Nas razões recursais (Id. 6124165), o agravante arguiu que reside no imóvel há vinte anos e não possui outro local para se alojar. Sustentou a irreversibilidade da medida, a violação ao direito de moradia, a ausência do preenchimento dos requisitos para a medida liminar de reintegração de posse. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, concedeu em parte o efeito suspensivo, para manter o agravante na posse apenas da área do imóvel sobre a qual exerça o direito real de habitação (Id. 6378157).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 6694236) arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, o preenchimento dos requisitos da tutela concedida em seu favor.

A agravada interpôs, também, Agravo Interno contra a decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo (Id. 6714997).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 24486988).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Compulsando os autos do processo principal (nº 0876102-38.2020.8.14.0301), verifico que, após a prolação da decisão que concedeu a liminar pleiteada pela autora (Id. 22812293 do processo principal), o réu compareceu espontaneamente aos autos em 26/04/2012 (Id. 25995036 do processo principal) e, em 28/04/2021, requereu a suspensão do processo para regularização do polo ativo, tendo em vista o falecimento da autora Brenda Borges de Brito (Id. 26103266 do processo principal). Em 25/05/2021, o juízo prolatou decisão suspendendo o feito pelo prazo de seis meses (Id. 27220155 do processo principal). Em 27/07/2021, a inventariante KELLY DA SILVA GONÇALVES habilitou-se nos autos (Id. 30303446 do processo principal). Em decisão de 19/08/2021, o juízo determinou o cumprimento da medida de reintegração de posse (Id. 32196743 do processo principal), e o réu interpôs o presente agravo em 26/08/2021.

Nos termos do art. 313, I do CPC, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Desse modo, considerando a suspensão a partir da informação do falecimento da parte autora e a retomada do curso processual em 19/08/2021, é tempestivo o presente recurso.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da medida liminar de reintegração de posse. Ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Na exordial (Id. 21800984 do processo principal), a parte autora alegou a ocorrência de esbulho do imóvel objeto da herança de Raimunda do Socorro Barbosa da Silva, falecida em 13/07/2020. Afirmou que o réu, ex-companheiro da
de cujus
, impede o ingresso das demais sucessoras e recebe indevidamente os aluguéis do imóvel.

A inicial é instruída com carnê de IPTU em nome de Raimunda do Socorro Barbosa da Silva, referente ao exercício de 2020 (Id. 21801893 do processo principal), boletim de ocorrência notificando o alegado esbulho (Id. 21801894 do processo principal), e declaração firmada em cartório da inquilina Mônica Maciel Saraiva (Id. 21801895). Conforme a declaração da inquilina, esta pagava o aluguel para a
de cujus
e, após, passou a efetuar o pagamento em favor da herdeira Brenda da Silva Borges de Brito e foi cobrada pelo réu, que recebia aluguéis dos outros inquilinos.

A documentação apresentada é apta a comprovar a posse das herdeiras, visto que a posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres (art. 1.206 do CC), bem como restou configurado o esbulho pelo impedimento do ingresso da parte autora no imóvel e pelo recebimento, em tese, indevido, de quase a totalidade dos aluguéis.

Cabe ressalvar, apenas, o direito real de habitação do agravante, nos termos do art. 1.831 do CC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão agravada, apenas para manter o agravante na posse da unidade (lote, apartamento ou
kitnet
) destinada à sua moradia no imóvel objeto da lide; consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025